Tribunal: TJMT
Processo: 1023106-17.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023106-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRENTE), ELLEN CAROLINY ALVES GUIMARAES - CPF: 062.624.821-30 (RECORRIDO), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. MÁ CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ente municipal contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em decorrência de queda de motocicleta sofrida por munícipe, alegadamente causada pela má conservação de via pública, caracterizada por acúmulo de areia e sinalização deficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a natureza da responsabilidade civil do município por omissão genérica na conservação de via pública; e (
ii
) analisar se foram comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, notadamente a conduta culposa (
faute

du

service
) e o nexo de causalidade entre a suposta falha no serviço e o acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão genérica, como a má conservação de via pública, é de natureza subjetiva, fundamentada na teoria da
faute

du

service
. Exige-se, portanto, a comprovação da falha no serviço, do dano e do nexo de causalidade.

4. A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, pois as provas apresentadas, especialmente fotografias tiradas dias após o evento, são insuficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade entre a suposta omissão municipal e o acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. A responsabilidade civil do município por danos decorrentes de má conservação de vias públicas, por se tratar de omissão genérica, é de natureza subjetiva e rege-se pela teoria da
faute

du

service
, sendo indispensável a comprovação da omissão culposa do ente público. 2. Incumbe à parte autora o ônus de comprovar, de maneira inequívoca, o nexo de causalidade entre a falha no serviço de conservação da via e o dano sofrido, não sendo suficientes, para tanto, fotografias produzidas dias após o acidente e desacompanhadas de outros elementos probatórios robustos.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841526, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016; STJ,
AREsp
1.717.869/MG, Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20/10/2020; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI 1025407-39.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 22/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1023106-17.2025.8.11.0001

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES

Recorrente
: MUNICIPIO DE CACERES

Recorrido
: ELLEN CAROLINY ALVES GUIMARAES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ELLEN CAROLINY ALVES GUIMARÃES ajuizou reclamação em face do MUNICIPIO DE CACERES. Noticiou que: a) em 22/10/2024, sofreu queda de motocicleta ao se aproximar de um quebra-molas em via pública do município réu; b) o acidente foi causado pelo acúmulo de areia e terra na pista, pela falta de pintura no redutor de velocidade e pela sinalização vertical encoberta por vegetação; c) sofreu graves lesões no joelho esquerdo, com ruptura de ligamento, passando por cirurgias e necessitando de tratamento fisioterápico contínuo. Requereu: a) indenização por danos morais de, no mínimo, R$ 50.000,00; b) indenização por danos materiais no valor de R$ 1.688,60; c) indenização por danos materiais futuros; d) pensão mensal temporária.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que: a) a responsabilidade do município por omissão é subjetiva (
faute

du

service
); e b) as provas (fotografias, documentos médicos) demonstraram a falha do serviço, caracterizada pelo acúmulo de areia e sinalização deficiente, o que configurou o nexo causal com o acidente, não havendo comprovação de culpa da vítima. Julgou parcial
mente
proced
ente a ação
para
condenar o réu ao pagamento de R$ 1.688,60
, a título de
danos materiais
, e
R$ 10.000,00
, a título de
dano mora
l
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a responsabilidade é subjetiva e não houve culpa,
pois
a via recebeu limpeza um mês antes do fato; b) as fotografias tiradas dias depois do acidente são frágeis e não comprovam o nexo causal; c) o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que desrespeitou a sinalização vertical de advertência existente no local;
e
d)
o
quantum
indenizatório do dano moral fixado
é excessivo. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos
da
inicia
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Responsabilidade civil do Estado.

Com base na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, em regra, a responsabilidade do Estado é objetiva, aplicada às condutas comissivas e omissivas específicas.

Todavia, a responsabilidade é subjetiva quando se tratar de condutas omissivas genéricas.

A conduta omissiva específica se caracteriza quando o Estado se encontra na condição de garantidor, como no caso em que se obrigue a agir para impedir o resultado danoso, como, por exemplo, na morte de detento em rebelião em presídio e acidente com aluno nas dependências de escola pública.

Já a conduta omissiva genérica se caracteriza em situações em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica, como nos casos de queda de ciclista em bueiro.

Embora a classificação em conduta omissiva específica e genérica não conste expressamente nos julgados das Cortes Superiores, o entendimento é plenamente perceptível na jurisprudência do STF e STJ:

“a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa, consoante os seguintes precedentes: (...) Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal, como já mencionado acima.” (
g.n
.) (STF// RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016, Repercussão geral)”

“CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. (...) 3. No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar. Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo. (...) 5. Para o Estado, ao prover segurança ampla e indistinta à coletividade, o ordenamento cria dever jurídico genérico de agir que, se dano ocorrer por omissão, atrai standard subjetivo, caráter que afasta também responsabilização estatal por atos exclusivos de terceiros. Paralelamente, a ele se impõe dever jurídico especial de agir de apuração objetiva, no tocante à segurança pessoal daqueles que se acham sob sua autoridade direta e em razão dela se encontram custodiados, subjugados ou imobilizados, dispensada, por conseguinte, prova de dolo ou culpa administrativa. (...) (
g.n
.) (STJ//
AREsp
n. 1.717.869/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020,
DJe
de 1/12/2020.)”

No caso em análise, a responsabilidade do Município por eventual má conservação da via pública é subjetiva, fundada na
faute

du

service
, exigindo a comprovação da falha no serviço, ou seja, de que o serviço não funcionou, funcionou mal ou funcionou tardiamente.

A parte reclamante não produziu prova mínima do fato constitutivo de seu direito. As fotografias juntadas (ID/PJe2 345489392) foram tiradas
alguns
dias após o acidente, conforme admitido na própria petição inicial, e não permitem identificar com clareza a qual via se referem, fragilizando sua força probatória para demonstrar o estado da pista no exato momento da queda.

Por outro lado, o Município demonstrou ter realizado manutenção e limpeza periódica na região, conforme documento da Secretaria de Infraestrutura (ID/PJe2 345489390
e 345489392
),
afastando
a alegação de inércia ou negligência administrativa.

Além do mais, vale destacar
que,

para haver
reparação, seja a responsabilidade objetiva ou subjetiva, devem restar demonstrados o fato, o dano e o nexo de causalidade.

A propósito:

"APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE VEÍCULOS CAUSADO POR FRENAGEM BRUSCA EM RAZÃO DE BURACOS NA PISTA - AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA RODOVIA PELO DER - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO DER/MG E O DANO - NÃO COMPROVADO - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Ausente a prova de que o acidente ocorrido decorreu de buracos na rodovia, não há razão jurídica para impor condenação do DER/MG ao pagamento de indenização - Primeiro recurso provido e segundo não provido. (TJ-MG// AC: 10097150006712001 MG, Relator: Luís Carlos
Gambogi
, Data de Julgamento: 28/06/2018, Data de Publicação: 04/07/2018)"

"APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. TEORIA DA FAUTE DU SERVICE. NEXO DE CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 5. Independente da corrente jurisprudencial adotada, da responsabilidade objetiva ou da subjetiva, sempre deve estar caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo indivíduo. (...) (TJ-DF// 07101969820198070018 DF 0710196-98.2019.8.07.0018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/09/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"

Em igual sentido já se manifestou esta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BURACO NA PISTA. ESTOURO DE DOIS PNEUS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para que haja reparação, seja a responsabilidade objetiva ou subjetiva, devem restar demonstrados o fato, o dano e o nexo de causalidade. Não havendo prova de que o buraco na pista foi o fator preponderante para o estouro dos dois pneus, a indenização não é devida. (...) (N.U 1025407-39.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023,
publicado
no DJE 26/09/2023)"

Na hipótese dos autos, o nexo de causalidade também não restou comprovado. As fotografias apresentadas (ID/PJe2
345489366
) são frágeis e não demonstram, de forma inequívoca, que o acúmulo de areia na pista foi a causa determinante do acidente, especialmente por
serem
capturadas dias depois do evento.

O ônus de comprovar o nexo de causalidade entre a suposta omissão do poder público e os danos sofridos incumbia à parte reclamante, que não se desincumbiu de tal encargo processual.

Portanto
, não há
prova
da conduta ilícita por parte do Município, consistente na omissão culposa, nem tampouco
do
nexo de causalidade entre a conduta do Município e o dano sofrido pela parte reclamante
.

Tópicos prejudicados.

Não havendo prova da conduta ilícita e do nexo de causalidade, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes

os pedidos formulados na petição inicial
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026